Tribunal: TJES
Processo: 5000252-51.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-51.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APELO DO RÉU LEANDRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA ACUSADA SCHEILLA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO.
PRIMARIEDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
VIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DE LEANDRO DESPROVIDO. RECURSO DE SCHEILLA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus Scheilla e Leandro, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a primeira às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, e o segundo, às penas de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 791 dias-multa. Leandro alegou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pediu absolvição ou redução da pena-base. Scheilla requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a validade do ingresso policial no domicílio do réu Leandro sem mandado judicial;

(ii) verificar a suficiência de provas para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas;

(iii) examinar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal para Leandro;

(iv) avaliar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a concessão de gratuidade de justiça à ré Scheilla.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Violação de domicílio (recurso de Leandro)

O ingresso domiciliar realizado pelos policiais é lícito, pois decorreu de informação prestada pela corré Scheilla, que indicou onde estariam guardadas as drogas.

A entrada no imóvel resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, configurando situação de flagrante delito e justificando a atuação sem mandado judicial, em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, especialmente na modalidade “guardar”, o que legitima o prolongamento da situação de flagrância, afastando a alegação de nulidade das provas.

Mérito – Recurso de Leandro

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e constatação da natureza da substância.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos de policiais militares, prestados em juízo, relatando que Leandro foi identificado como proprietário das drogas encontradas no compartimento indicado por Scheilla, além de haver denúncias prévias do envolvimento de ambos no tráfico.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais em juízo como meio probatório válido para fundamentar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade — o que não ocorreu (AgRg no HC 904.513/ES).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na natureza altamente nociva da substância (crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, conforme precedente do STJ (HC 842.749/GO).

Mérito – Recurso de Scheilla

A ré é primária, sem antecedentes criminais, e não há provas de que integre organização criminosa, o que autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

A fração de redução foi fixada em 1/2, considerando a nocividade do crack, nos termos do entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.124.395/MG).

Aplicada a fração redutora, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, com substituição por duas penas restritivas de direitos e regime inicial aberto, conforme arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do CP.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Leandro desprovido. Recurso de Scheilla parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso do réu Leandro e dar parcial provimento ao apelo da acusada Scheilla, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000252-51.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO(AC), SCHEILLA CHRISTINA ROSA PIRES SALAZAR (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos por

SCHEILLA CHRISTINA ROSA PIRES SALAZAR
e

LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO

contra
a r. sentença (id 10863455), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), a primeira às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e o segundo às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

A defesa do réu
LEANDRO
suscita, preliminarmente,
a nulidade da prova, por violação ao domicílio.

No entanto, verifico que os policiais militares somente foram até a residência, pois a corré SCHEILLA, ao ser abordada na rua, relatou que seu companheiro guardava entorpecentes no imóvel.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que a informação era verdadeira, tanto é, que apreenderam entorpecentes no lugar indicado pela denunciada, o que justifica o ingresso no domicílio.

Destaco também, que

o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, legitimando a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa de LEANDRO requer a sua absolvição, por insuficiência probatória, e de forma subsidiária, que a pena-base seja fixada, no mínimo legal.

Em suas razões (fls. 10863504), a defesa da ré SCHEILLA pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e que seja concedida a gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da pena de multa.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória (id 10863290) que, no dia 06 de julho de 2023, policiais militares durante patrulhamento de rotina naquela cidade, avistaram a ré SCHEILLA, em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem, encontrando uma 01 (bucha) de maconha.

Indagada pelos policiais sobre a existência de drogas na sua residência, a denunciada relatou que seu companheiro LEANDRO guardava entorpecentes, no compartimento que fica embaixo da escada do prédio onde mora.

Ato contínuo, os policiais foram até o local, e apreenderam
98 (noventa e oito) pedras de crack
, e R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie, sendo que o réu LEANDRO, confirmou ser o proprietário das drogas.

Quanto
ao pleito absolutório
, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 10863236 – fls. 07/12), auto de apreensão (id 10863236 – fls. 29/30), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10863236 – fls. 31) e exame de química forense (id 10863318).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar MADELEINE MARIA MAFORTE (link id 10863419), relatando que abordou a acusada SCHEILLA, e que ela portava 01 (uma) bucha de maconha.

Disse que a denunciada afirmou que seu companheiro LEANDRO comercializa drogas, e que tinha uma certa quantidade de entorpecentes em um local, perto da entrada da residência, e que ambos tinham a chave do compartimento.

Narrou ainda, que foi até o local, e que SCHEILLA abriu uma porta localizada embaixo de uma escada, onde estavam as drogas, e que LEANDRO assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Relatou também que já possuía prévias informações de que os acusados comercializavam entorpecentes, e que eles eram um casal.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha JEFERSON DALVAN JORGE DE SOUZA (link id 10863419), também policial militar, relatando que abordou a ré SCHEILLA, e que ela portava 01 (uma) bucha de maconha.

Narrou que indagou a denunciada, tendo ela dito que seu companheiro LEANDRO guardava drogas no edifício em que morava, momento em que foi até o local, e apreenderam os entorpecentes.

Disse ainda, que o denunciado LEANDRO afirmou ser o proprietários das drogas, bem como, que já tinha recebido denúncias sobre o envolvimento dos réus, com o tráfico.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a inidoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Destaco que a corré SCHEILLA, em seu interrogatório judicial (link id 10863419), confirmou que foi abordada pelos policiais militares, e que achava que as drogas encontradas embaixo da escada eram de LEANDRO, pois tinham um relacionamento amoroso, e ele frequentava constantemente a residência, além de possuir a chave do compartimento, onde os entorpecentes estavam guardados.

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, os acusados guardavam entorpecentes na residência da ré SCHEILLA, sendo que a guarnição policial, possuía prévias informações, de que eles comercializavam drogas, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Indo adiante,
quanto ao pedido do réu LEANDRO, de fixação da pena-base, no mínimo legal, entendo que a
natureza da droga apreendida,
de alto poder deletério
, totalizando 98 (noventa e oito) pedras de crack, permite a exasperação procedida pelo Magistrado.

Isto porque, o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base, como já decidido, também pelo STJ, no HC nº 842.749/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.

P
rosseguindo,
no se refere ao pedido da denunciada SHEILLA, de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que ela não possui antecedentes criminais, sendo primária (certidão id 10863242), e a quantidade de drogas apreendidas, não impede a concessão do benefício.

No entanto, entendo que deve ser modulada a fração de redução, em 1⁄2 (metade), tendo em vista a nocividade do entorpecente (crack), como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.124.395/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/2/2023.

Dessa forma, aplicando-se aludida fração, sobre a reprimenda fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, a pena definitiva será de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Estabeleço o
regime aberto
, para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Além disso, na forma do art. 44, § 2º, do CP,
substituo a pena corpórea, por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Esclareço ainda que a ré responde ao processo em liberdade, não sendo necessária a expedição de alvará de soltura.

Por fim,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado por SCHEILLA, entendo que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu LEANDRO, e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo da acusada SCHEILLA, para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), estabelecendo a reprimenda, na forma acima fixada.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo Dr. Walter Tome Braga, OAB/ES 35.604, por sua atuação neste 2º grau, na defesa na ré SCHEILLA, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu LEANDRO, e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo da acusada SCHEILLA, para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), estabelecendo a reprimenda, na forma acima fixada.